Tribunal: TJDFT
Processo: 0715963-80.2024.8.07.0006
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. DESBLOQUEIO DO MEI DE APARELHO CELULAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO VERIFICADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NÃO DEMONSTRADA. DANO MORAL. NÃO COMPROVADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DOCUMENTOS DISPONÍVEIS À PARTE (ART. 373, I DO CPC). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto em face de sentença que julgou improcedente o pedido formulado pelo recorrente, para que a recorrida fosse condenada ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, em virtude da demora em proceder o desbloqueio do MEI do aparelho celular do recorrente, após a sua solicitação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar: (i) se houve cerceamento de defesa; (ii) se houve falha na prestação do serviço por parte da recorrida, em relação ao atendimento da solicitação de desbloqueio do MEI do celular do recorrente, após a restituição do aparelho anteriormente roubado; (iii) se a recorrida deve indenizar o recorrente pelos danos materiais e morais que alega ter sofrido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica apresentada nos autos possui natureza consumerista, atraindo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC), uma vez que as partes se caracterizam como consumidor e fornecedor, nos termos dos artigos 2o e 3o da Lei no 8.078/1990.
4. A preliminar de cerceamento de defesa não merece acolhimento, uma vez que o processo se encontra instruído com documentos suficientes para o julgamento do mérito, não havendo complexidade ou necessidade de dilação probatória. Verifica-se que, em que pese a parte não ter sido assistida por advogado durante a tramitação do feito no Juízo de origem, foi regularmente intimada a apresentar os documentos que julgava importantes para a resolução da lide. Na oportunidade, o recorrente apresentou réplica à contestação oferecida pela recorrida, deixando de anexar outros documentos, que estariam em sua posse, segundo alegações constantes de sua petição inicial e no presente recurso, sem justificar o porquê deixou de trazê-los aos autos. Preliminar rejeitada.
5. De acordo com o art. 14, § 3o, do CDC, o fornecedor não responde por eventuais danos experimentados pelo consumidor quando não houver falha na prestação no serviço ou quando a culpa pelo dano for exclusiva do consumidor ou de terceiros.
6. No caso dos autos, o autor não se desincumbiu de seu ônus probatório (art. 373, I do CPC), na medida em que deixou de trazer aos autos elementos mínimos para comprovar o alegado. Em sua narrativa, afirmou que solicitou diversas vezes o desbloqueio do MEI perante a recorrida, contudo, não trouxe nenhuma prova de que realizou o pedido de desbloqueio do MEI do aparelho celular e a recorrida deixou de atender a solicitação. O protocolo de reclamação no site consumidor.bov.br não comprova os fatos narrados pelo recorrente, na medida em que foi registrado em data posterior ao acontecimento (18/09/2024).
7. Em que pese o direito à inversão do ônus da prova, previsto no art. 6o, VIII do CDC, incumbe ao recorrente a demonstração de sua alegação por meio de elementos que comprovem minimamente o alegado, sobretudo no presente caso, em que a prova do ocorrido seria acessível ao consumidor.
8. Destaca-se que, além da ausência de provas acerca de eventual falha na prestação do serviço por parte da recorrida, o recorrente deixou de comprovar que o evento tenha afetado os seus direitos de personalidade, considerando que o mero descumprimento contratual não é capaz de causar, por si só, dano moral indenizável. No caso, o recorrente afirmou que necessitou utilizar internet roteada de terceiros, e que sofreu diversos transtornos em razão da impossibilidade de utilizar o telefone celular, contudo não trouxe aos autos documentos que corroborem o alegado.
9. Em relação aos danos materiais, os prints trazidos não comprovam que os gastos com deslocamento por meio do aplicativo de transporte tenham ligação com os fatos narrados na inicial, motivo pelo qual não podem ser considerados como prova do alegado dano.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Sentença mantida. Recorrente vencido e condenado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 55 da Lei 9.099/95). Suspensa a exigibilidade, ante a gratuidade de justiça deferida.

Legislação relevante citada: CDC, art. 6, VIII, art. 14, §3o; CPC, art. 373, I.